Tribunal: TJMT
Processo: 0000067-32.2014.8.11.0053
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000067-32.2014.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Adimplemento e Extinção, Efeitos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LEI MUNICIPAL – TAXA DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO – INCONSTITUCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA – COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL E SUPLEMENTAR A LEGISLAÇÃO FEDERAL E A ESTADUAL – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O fato DO MUNICÍPIO não estar integrado no Sistema Nacional de Trânsito não é empecilho para o exercício da sua competência constitucional atribuída nos arts. 18, 23, inc. XII, 29 e 30, inc. I, II e V, todos da Carta Magna.

2. o poder fiscalizatório do Município decorre da própria norma constitucional, que lhe conferiu o exercício regular do poder de polícia, no sentido de poder e dever fiscalizar as atividades que coloquem em risco a integridade dos cidadãos na esfera de sua circunscrição e, via de consequência, autuar e aplicar medidas administrativas cabíveis por infração de circulação de veículos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Concremax – Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito que move contra o Município de Santo Antônio de Leverger, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante sustenta que é competência privativa da União legislar sobre trânsito e transporte, nos termos do art. 22, inc. XXI da CF, de modo que não cabe ao Município instituir Taxa de Autorização Especial de Trânsito, motivo pelo qual a Lei Municipal n. 1.095/2013 é inconstitucional.

Segue sustentando, que o Município recorrido não faz parte do Sistema Nacional de Trânsito e, por isso, não tem competência para criar e exigir o pagamento da taxa de Autorização Especial de Trânsito das empresas de transportes que utilizam as suas estradas municipais.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 128106500 – pág. 205).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho (id. 134936657), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a Concremax – Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda. ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito em desfavor do Município de Santo Antônio de Leverger, aduzindo que atua, de longa data, na exploração de areia e cascalho no Rio Cuiabá, contudo, o réu editou legislação municipal, prevendo a cobrança de taxa para utilização das vias municipais, o que é inconstitucional, por violar o quanto disposto no art. 22, inc. XI, da CF, que prevê a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, o que motivo o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“deve prevalecer o mandamento constitucional inserto no art. 30, I, segundo o qual compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local
”
,
julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
(id. 128106500 – pág. 178/179).

Irresignado,
a apelante sustenta que é competência privativa da União legislar sobre trânsito e transporte, nos termos do art. 22, inc. XXI da CF, de modo que não cabe ao Município instituir Taxa de Autorização Especial de Trânsito, motivo pelo qual a Lei Municipal n. 1.095/2013 é inconstitucional.

Segue sustentando, que o Município recorrido não faz parte do Sistema Nacional de Trânsito e, por isso, não tem competência para criar e exigir o pagamento da taxa de Autorização Especial de Trânsito das empresas de transportes que utilizam as suas estradas municipais.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações da apelante, o certo é que o fato do Município de Santo Antônio de Leverger não estar integrado no Sistema Nacional de Trânsito não é empecilho para o exercício da sua competência constitucional atribuída nos arts. 18, 23, inc. XII, 29 e 30, inc. I, II e V, todos da Carta Magna.

Isso porque, o poder fiscalizatório do Município decorre da própria norma constitucional, que lhe conferiu o exercício regular do poder de polícia, no sentido de poder e dever fiscalizar as atividades que coloquem em risco a integridade dos cidadãos na esfera de sua circunscrição e, via de consequência, autuar e aplicar medidas administrativas cabíveis por infração de circulação de veículos.

À vista disso, consoante bem observado pelo condutor do feito, o Município pode, como o fez, regulamentar o tráfego de veículos, com vistas à melhor conservação das vias públicas, justamente com lastro no interesse local.

Outrossim, o Código de Trânsito inseriu a municipalização do trânsito, observando a repartição federativa de competência constante do texto constitucional, que elevou os Municípios à categoria de ente político integrante da Federação, consolidando sua autonomia político administrativa, fazendo cair por terra a argumentação da recorrente.

Acerca do tema, as lições de Hely Lopes Meirelles, dão conta que o trânsito admite a tríplice regulamentação, quais sejam, federal, estadual e municipal, incumbindo à União legislar sobre os assuntos nacionais; ao Estado, regular e prover os aspectos regionais e a circulação intermunicipal em seu território; e, ao Município, a ordenação do trânsito urbano de interesse local. (Direito Municipal Brasileiro, 3a Ed., São Paulo: Malheiros Editores, p. 499)

Nessa trilha, quanto à repartição das competências, o e. STF já consignou que
“Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria”
(RE n. 194704, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29.06.2017)

No mesmo sentido, é o precedente do c. STJ, ao estabelecer que “
A integração do Município no Sistema Nacional de Trânsito não é condição para que possa fiscalizar e aplicar medidas administrativas em face das infrações de trânsito de competência do Estado, mas que lhe foram delegadas por meio de convênio.”
(REsp 1412363/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.10.2014).

Outro não é o entendimento desse Tribunal ao tratar do mesmo tema,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – TAXA DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO – LEI No 1.095/2013, DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL E SUPLEMENTAR A LEGISLAÇÃO FEDERAL E A ESTADUAL – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de não estar integrado no Sistema Nacional de Trânsito não é empecilho para o exercício da competência constitucional atribuída aos Municípios (artigos 18, 23, inciso XII, 29, 30, inciso I, II e V, da Constituição Federal).

O poder fiscalizatório do Município decorre da própria norma constitucional, que lhe conferiu o exercício regular do poder de polícia
.”
(RAC n. 0000482-78.2015.8.11.0053, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 09.07.2019 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023